Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711475-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZUL AGRAVADO: CATHARINA ALVES DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a decisão de ID 92660931 dos autos principais, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator